Tribunal: TJES
Processo: 5005362-95.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005362-95.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO DIAS FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por João Paulo Dias Fernandes em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, objetivando a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas para análise pelo Conselho de Sentença; e (iii) saber se subsistem os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia requer apenas a convicção sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza, próprio da fase de julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. No caso concreto, a materialidade restou demonstrada pelos boletins unificados, auto de apreensão e laudos periciais, ao passo que os indícios de autoria foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório judicial. 5. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, viável somente quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do acervo probatório, o que não ocorre na hipótese, pois há elementos indicando motivação decorrente de rivalidade entre grupos criminosos e emboscada mediante atração da vítima. 6. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública face à gravidade concreta da conduta e ao
modus operandi
empregado, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão de pronúncia e a custódia cautelar do recorrente.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige fundamentação baseada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, diferindo do juízo de certeza necessário para a condenação.

O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, I e IV CPP, art. 312 CPP, art. 313 CPP, art. 319 CPP, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/04/2026, DJEN 27/04/2026. STJ, AgRg no AREsp n. 3.062.436/GO, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/05/2026, DJEN 12/05/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005362-95.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO DIAS FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005362-95.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO DIAS FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, objetivando a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade aptos a sustentar a decisão de pronúncia; (ii) saber se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas para análise pelo Conselho de Sentença; e (iii) saber se subsistem os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia requer apenas a convicção sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza, próprio da fase de julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. No caso concreto, a materialidade restou demonstrada pelos boletins unificados, auto de apreensão e laudos periciais, ao passo que os indícios de autoria foram corroborados pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório judicial. 5. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, viável somente quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do acervo probatório, o que não ocorre na hipótese, pois há elementos indicando motivação decorrente de rivalidade entre grupos criminosos e emboscada mediante atração da vítima. 6. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública face à gravidade concreta da conduta e ao
modus operandi
empregado, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão de pronúncia e a custódia cautelar do recorrente.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige fundamentação baseada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, diferindo do juízo de certeza necessário para a condenação.

O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, I e IV CPP, art. 312 CPP, art. 313 CPP, art. 319 CPP, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/04/2026, DJEN 27/04/2026. STJ, AgRg no AREsp n. 3.062.436/GO, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/05/2026, DJEN 12/05/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005362-95.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO PAULO DIAS FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: NAIRO BUSTAMANTE PANDOLFI - ES37507

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO PAULO DIAS FERNANDES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

A irresignação recursal está fundamentada, em síntese, na insuficiência de indícios de autoria aptos a justificar sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sustenta a defesa que a decisão de pronúncia estaria amparada em elementos informativos produzidos na fase inquisitorial e em depoimentos indiretos, postulando, por conseguinte, a impronúncia do recorrente. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a revogação da prisão preventiva.

Sem razão o recorrente.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
, frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza, o réu deverá ser pronunciado.

No presente caso, ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
Boletins Unificados (fls.04/09); Auto de Apreensão (fl.17); Laudo de Exame de Local de Homicídio (fls.56/83) e Laudo de Exame Cadavérico (fls.119/120)
e demais elementos constantes dos autos, que atestam a morte da vítima Jhonatas Carvalho dos Santos em decorrência de disparos de arma de fogo.

Consta da denúncia que, em 01 de junho de 2018, por volta das 21h52min, o recorrente acionou a vítima para a realização de uma corrida. Ao chegar ao local combinado, a vítima teria sido recebida com diversos disparos de arma de fogo efetuados pelos denunciados Júlio Cesar Pereira dos Anjos e Márcio Nicola, circunstância que culminou em sua morte.

Pois bem. Como dito, “na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa”. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/04/2026, DJEN 27/04/2026).

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria aptos a amparar a decisão de pronúncia. A certeza necessária para eventual condenação não se exige nesta fase processual, bastando a presença de elementos que demonstrem a viabilidade da acusação e justifiquem a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

As testemunhas ouvidas em juízo apontaram a autoria do crime para os denunciados, trazendo indícios suficientes para a pronúncia. As provas existentes nos autos sustentam, com suficiência, a versão narrada na denúncia e, em se tratando de procedimento afeto ao Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Longe de atestar a efetiva prática do crime pelo recorrente, registro apenas que,
além da prova da materialidade
, há
indícios suficientes de autoria
aptos a conduzirem o processo à fase do
judicium causae.

No que concerne ao pleito subsidiário de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal,

igualmente não assiste razão ao recorrente
.

Isso porque o afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

No caso dos autos, os elementos coligidos durante a investigação apontam, em tese, que o delito foi praticado em contexto de rivalidade entre grupos criminosos, circunstância apta a sustentar a qualificadora do motivo torpe. Além disso, há indícios de que a vítima foi atraída ao local dos fatos mediante contato prévio realizado pelo recorrente, sendo surpreendida pelos disparos efetuados pelos corréus, o que autoriza a submissão da qualificadora prevista no inciso IV ao crivo do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“o decote de qualificadoras na sentença de pronúncia constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes”
. (STJ, AgRg no AREsp n. 3.062.436/GO, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05/05/2026, DJEN 12/05/2026).

Por fim, também não prospera o pedido de revogação da prisão preventiva.

Observa-se que a custódia cautelar foi mantida mediante fundamentação concreta, lastreada na gravidade concreta da conduta, na forma de execução do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

A decisão encontra respaldo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se verificando qualquer alteração fática superveniente capaz de afastar os fundamentos que legitimaram a segregação cautelar.

Portanto, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)